Tribunal: TCU
Processo: 020.358/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Ana Rute Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Ana Rute Costa contra o Acórdão 6834/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 6834/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria da Sra. Ana Rute Costa; 9.4. orientar a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da recorrente; 9.5. dar conhecimento deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.